Tribunal: TJMT
Processo: 1036157-77.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036157-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Correção Monetária, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WONAGNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.203.011-30 (APELADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA registrado(a) civilmente como HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Não Repasse De Valores Levantados Em Juízo Por Advogado. Responsabilidade Contratual.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação
M
onitória ajuizada por cliente em face de
A
dvogado
, visando o recebimento de valores levantados judicialmente
e
mas não repassados.

2.
Levantamento do alvará ocorr
ido
em 11/05/2016; ação proposta em 22/09/2022.

3.
Alegações defensivas incluem ilegitimidade passiva, prescrição, responsabilidade societária de ex-sócio, pagamento do valor devido e percentual contratual de honorários.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de prescrição da pretensão monitória; (
ii
) a responsabilidade do advogado que levantou judicialmente os valores, mesmo após dissolução societária.

III. Razões de decidir

5. A relação entre cliente e advogado é de natureza contratual,
o que
atrai o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC),
e
não o prazo quinquenal.

6. A cláusula arbitral que transfere responsabilidade ao ex-sócio não produz efeitos perante o cliente.

7. O advogado que levanta valores judicialmente está pessoalmente obrigado a repassá-los, independentemente de ajustes internos da sociedade de
advogados.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
O advogado que levanta valores
objeto de depósitos
judiciais em nome do cliente tem obrigação pessoal de repassá-los, sendo inoponível ao cliente acordo societário firmado posteriormente com ex-sócio
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 205, 653 e 670; CPC,
arts
. 373, II, e 702, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.106.289/PR.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1036157-77
.20
2
2
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto por
Thiago
Maganha
de Lima

(advogado)
em virtude da
sentença proferida pelo Ju
i
z da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido
formulado na A
ção
M
onitória proposta por
Wonagno
Rodrigues da Silva
.

O Juiz
senten
ciante
rejeit
ou
todas as preliminares suscitadas nos
E
mbargos
M
onitórios, notadamente a prescrição quinquenal, a ilegitimidade passiva, a necessidade de denunciação à lide do ex-sócio
da sociedade de advogados
e a alegação de pagamento do valor
pleiteado
.

No mérito,
reconhec
eu
a obrigação d
e
o apelante, advogado do apelado à época, repassar os valores levantados judicialmente em nome d
o seu cliente
, com fundamento na responsabilidade contratual derivada do
mandato
judicial.

De conseguinte,
constitui
u de pleno direito
o título executivo judicial no valor de R$ 11.590,25
(onze mil quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)
, correspondente à quantia
levantada no
alvará judicial
,
deduzidos os honorários advocatícios estimados em 20%, nos moldes da tabela da OAB/MT.

Ao final,
conden
ou o

apelante
ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
;
contudo, suspen
deu
a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

I
nconformado,
o Apelante
reiter
ou
suas teses de defesa
, notadamente a
ocorrência de prescrição quinquenal, com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil e art. 25-A do Estatuto da Advocacia
.

Suscitou sua
ilegitimidade passiva, por conta de sentença arbitral que transferiu a responsabilidade patrimonial ao ex-sócio da antiga sociedade de advogados
.

Arguiu
existência de contrato de honorários em percentual superior 49%
(quarenta e nove por cento
), o qual estaria na posse do ex-sócio, e que houve pagamento
da quantia devida ao cliente (Apelado)
, cuja prova teria sido extraviada
, sendo essa a razão de ter
lavrado boletim de
ocorrência.

Contrarrazões no ID 312780911.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
A
ção
M
onitória ajuizada por
Wonagno
Rodrigues da Silva
em face de
Thiago
Maganha
de Lima
, advogado inscrito na OAB/MT sob nº 17.538, objetivando a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 11.590,25 (onze mil quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), correspondente a crédito líquido e certo decorrente de valor levantado judicialmente pelo
advogado/
réu em favor do
cliente/
autor e não repassados.

O
apelado/auto
r
narrou que
foi representado pelo
apelante/réu

no

P
rocesso
J
udicial nº 0043659-54.2015.811.0001,
cujo
tr
â
mit
e seguiu
no
Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no qual obteve sentença de procedência com condenação da parte adversa ao pagamento de indenização
por danos morais (negativação indevida)
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescida de consectários legais
.

Disse que, certificado
o trânsito em julgado, foi expedido
A
lvará
para
levantamento da quantia
atualizada de
R$ 14.487,82 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
,
cujo montante foi creditado na conta corrente do
advogado constituído
:

A
gência
do
Bradesco
n.
3218
,
Conta Corrente nº 00435775
.

Prosseguiu no relato dizendo qu
e o advogado/apelante
recebeu o crédito e
não repassou ao cliente
/apelado
a parte que lhe cabia, apropriando-se integralmente dos valores recebidos.

Disse que
tentou contato telefônico, enviou notificação extrajudicial por meio do CEJUSC de Cáceres/MT e, diante da inércia do
antigo patrono
, lavrou boletim de ocorrência policial, sem obter qualquer restituição.

Considerando a tabela de honorários da OAB/MT, que prevê desconto de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor recebido a título de honorários contratuais,
o apelado
pretende
v
er constituído o crédito n
o montante
líquido
de
R$ 11.590,25
(onze mil quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)
, conforme memória de cálculo anexada
à inicial
.

A ação foi proposta em 22/09/2022.

Em sua defesa, o Apelante/réu
sustent
ou
que não det
inha
legitimidade para figurar no polo passivo da ação
.

Afirmou que a
obrigação invocada
na Monitória
está integralmente vinculada a sociedade advocatícia dissolvida e
que
, segundo decisão arbitral transitada em julgado, todos os direitos e
obrigações foram transferidos ao ex-sócio
Tabajara Aguilar
Praeiro
Alves
, o qual seria o verdadeiro responsável pelas consequências jurídicas e patrimoniais advindas dos contratos e processos da sociedade dissolvida.

Contextualizou que,
em 16 de setembro de 2015, constituiu, juntamente com o advogado
Tabajara Aguilar
Praeiro
Alves
, a sociedade de advogados
“
Aguilar e
Maganha
Advogados Associados
”
, registrada na Seccional da OAB/MT.

Narrou que,
em 22 de dezembro de 2016,
houve a
dissol
ução fática
da sociedade e, em 17 de maio de 2018, foi proferida sentença arbitral pela Primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Cuiabá,
com
a seguinte cláusula dispositiva:

“
A parte requerida, Tabajara Aguilar
Praeiro
Alves, ficará com o ônus e
o bônus decorrentes
de ambas as sociedades, objeto desta ação, referente a qualquer natureza e tempo, ressalvadas as questões inerentes ao imposto de renda de pessoa física
”
.

S
egundo o
Apelante/réu
, o ex-sócio assumiu integralmente a responsabilidade patrimonial, inclusive quanto a obrigações anteriores e posteriores à dissolução,
o que
afasta
ria

qualquer vinculação residual às atividades ou créditos da antiga sociedade.

Diante dessas ilações,
requer
eu
a denunciação à lide do advogado
Tabajara Aguilar
Praeiro
Alves
,
em especial porque seria
o único responsável pelos
fatos controvertidos
.

Pediu, ainda, sua exclusão do polo passivo da lide.

Mais adiante, impugnou a justiça gratuita concedida ao autor/apelado. Lado outro, formulou a concessão da benesse em seu favor.

Suscitou, também, a prejudicial de prescrição
quinquenal à luz do artigo 206, § 5º, do CC. Nessa perspectiva, disse que
o título que embasa a cobrança (alvará
judicial
) foi expedido em 11/05/2016,
ao passo que a
ação foi proposta apenas em 22/09/2022
, ou seja, depois de transcorrido o prazo prescricional.

No mérito, r
essalt
ou
que o alvará
judicial
foi expedido em 12 de maio de 2016, período em que a sociedade ainda estava ativa, e que os documentos originais referentes ao contrato de honorários permanece
ra
m sob a guarda do ex-sócio.

Na visão d
o
apelante
, o contrato estipulava percentual de 49%
(quarenta e nove por cento)
de participação nos honorários de êxito, e não
de
20%
(vinte por cento)
, como alegado na inicial da monitória.

Arguiu que
não foi apresentada qualquer prova escrita hábil que demonstr
ass
e tal ajuste
de honorários contratuais
, bem com que
a controvérsia sobre os percentuais de honorários requer produção de prova pericial grafotécnica (art. 464 e seguintes do CPC), a ser realizada sobre os documentos originais.

Logo em seguida à apresentação de Impugnação dos Embargos Monitórios, o Juiz encerrou a fase instrutória e prolatou a sentença de forma antecipada.

O
Juiz de primeira instância

rejeit
ou
a impugnação à justiça gratuita do autor
/apelado
. E
, e
m relação ao réu
/apelante
, deferiu igualmente a gratuidade
.

Rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide.
Destacou que o alvará judicial foi expedido em nome do
ad
vogado/Apelante
em 2016, quando exercia o mandato.

Destacou que
a obrigação de repassar os valores levantados surgiu no momento do recebimento, não podendo ser afastada por acordo societário posterior entre advogados, firmado em 2018.

Expôs que t
al dissolução
societária
, por sua natureza, constitui
contrato com efeito entre as partes
,
e
não
é
oponível ao cliente.

Esclareceu que
o mandatário é obrigado a prestar contas e transferir ao mandante as vantagens obtidas em virtude do mandato. Logo,
concluiu que
a responsabilidade pelo repasse dos valores é direta e pessoal do advogado que realizou o levantamento.

Quanto à prescrição, o
J
uiz assent
ou
que a relação jurídica entre cliente e advogado, fundada em contrato de mandato e prestação de serviços advocatícios, tem natureza contratual, atraindo o prazo decenal previsto no
caput do
art. 205 do Código Civil.

Como o alvará foi
processado
em 11/05/2016,
concluiu que
o ajuizamento da ação em 22/09/2022 está dentro do prazo legal.

No mérito,
concluiu que o
alvará judicial foi apresentado como prova escrita sem força executiva,
tendo sido considerado
suficiente para embasar a pretensão monitória.

O
b
temperou
que o
apelante
não comprov
ou
o pagamento
do saldo ao seu cliente/apelado, muito menos que o
percentual contratual
seria
de 49%.

Destacou que o
boletim de ocorrência constitui mera declaração unilateral e não faz prova do pagamento.
Assim, prevaleceu o percentual de 20% previsto na tabela da OAB/MT, utilizado pelo autor
/apelado
no cálculo do valor devido.

Assim, à luz do
art. 702, §8º, do C
PC
, rejeitou integralmente os embargos monitórios e julgou procedente
o pedido
formulado n
a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 11.590,25
(onze mil quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)
, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde a data do levantamento do
valor
(11/05/2016), consoante o art. 670 do Código Civil, que impõe ao mandatário o dever de restituir imediatamente aquilo que recebeu em nome do mandante.

Inconformado, o advogado demandado devolveu toda a matéria para o segundo grau de jurisdição
, o que passo a analisar por tópicos
.

-
Prejudicial de Prescrição
:

A primeira alegação do apelante
se
refere à prescrição da pretensão monitória, defendendo a aplicação do prazo de
0
5
(cinco)
anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil e do art. 25-A do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94).

Tal argumento não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica no sentido de que, em se tratando de inadimplemento do advogado quanto ao dever de repassar valores levantados judicialmente em nome do cliente, o fundamento é contratual
.

E
, não havendo prazo específico previsto em lei, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, conforme dispõe o art. 205 do Código Civil:

“É decenal o prazo prescricional para pretensão relativa à responsabilidade contratual estabelecida entre advogado e cliente, decorrente da ausência de repasse de valores, conforme o art. 205 do Código Civil.”

(TJ-MT, Recurso Inominado 1039108-64.2022.8.11.0002, rel. Des. Antônio Peleja, j. 18/11/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13/12/2022)
.

A doutrina reforça a tese de que, na
falt
a de estipulação contratual expressa, o advogado constituído judicialmente atua sob contrato de mandato (art. 653 do CC), do qual decorre o dever de prestação de contas e de repasse imediato de valores recebidos, o que configura obrigação contratual típica (
in
Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. 3, 2025, p. 204).

O prazo quinquenal do art. 206, §5º, I,
do Código Civil se
refere a
s
dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público,
que
não
é
o caso dos autos.

De igual modo, não se está diante de
ação de prestação de contas, hipótese prevista no art. 25-A da Lei 8.906/94 –
cuja aplicação se restringe a ações específicas e não à cobrança direta de valores levantados por advogado.

Assim,
es
corre
i
ta a sentença
que
reconhece
u
o prazo decenal, especialmente diante do fato de que o levantamento do valor pelo advogado ocorreu em 11/05/2016 e a ação foi proposta em 22/09/2022,
ou seja
,
dentro do prazo prescricional.

Rejeito, pois, a prejudicial.

-
Mérito
:

O apelante afirm
ou
que o valor foi pago ao apelado
e que
não apresentou nenhuma prova documental
em razão d
e

extravio do recibo
. Para comprovar sua tese,
junt
ou
boletim de ocorrência.

O documento anexado pelo Apelante como única prova do pagamento, isolado, não tem o condão de
dar veracidade aos fatos.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual
“o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.106.289/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022).

Ademais, o ônus da prova do fato extintivo da obrigação (pagamento) é do réu/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Isso significa que s
ua inércia probatória implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor
/apelado
,
em especial
quando estão sustentados por prova escrita
:
alvará judicial expedido em nome do apelante.

Outra
tese recursal
se refere ao
percentual
contrato, dizendo eram
de 49%
, e não de 20%.

Tal arguição,
também
,
não encontra qualquer respaldo
probatório, não passando do campo das meras ilações
.

O apelante alegou que o contrato
de prestação de serviços de advocacia
estaria em posse de seu ex-sócio, mas não juntou o documento, não solicitou a exibição forçada
, muito menos
produziu qualquer outra prova de sua existência.

Conforme jurisprudência consolidada, na
falta
de estipulação contratual específica, aplica-se a tabela da OAB local,
como feito
pelo Juiz prolator d
a sentença, que adotou o percentual de 20% sobre o valor do êxito, com base na tabela da OAB/MT.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. MANDATOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ALVARÁ DO
CLIENTE.
RESTITUIÇÃO MANTIDA. ILEGALIDADE DOS HONORÁRIOS DE 10% INCLUÍDOS NO CÁLCULO INICIAL. VERIFICADA. PERCENTUAL
DECOTADO.
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

1. O advogado reconhece ter se apropriado do alvará do cliente, enquanto este reconhece o dever de pagar honorários contratuais aquele, motivo pelo qual impõe-se manter a sentença constituindo de pleno direito como título o valor remanescente à diferença entre o alvará e os honorários.

2.
Por sua vez, é caso de decotar do cálculo inicial os honorários de 10% incluídos inadvertidamente pelo autor, e calculados sobre o valor do alvará, porque não encontra respaldo legal ou contratual. Reforma no ponto.

SANÇÃO DO ART. 940 DO
CC .
LITIGÂNCIA D
CC.
-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.A pena imposta no art. 940 do CC exige a prova do pagamento e da má-fé
daquele que demanda em juízo por dívida já
quitada.
Considerando que o advogado sequer restituiu
os alvarás
, não há falar na incidência da penalidade. Tampouco, está presente a má-fé do cliente, logo, não estão presentes os requisitos para a sanção.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(
TJ-RS - Apelação: 50787145520228210001
PORTO ALEGRE, Relator:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 22/06/2023, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)
.

Outro argumento recursal
insustentável é o de que a responsabilidade pelo repasse do valor seria do ex-sócio
Tabajara Aguiar
, com base em sentença arbitral
prolatada em
2018,
na qual foram
atribu
ídos todos
os “ônus e bônus” da antiga sociedade ao referido sócio.

Tal qual explicado pelo Juiz da causa, a
sentença arbitral não possui eficácia perante terceiros alheios à relação societária.
Isto é, o
autor da ação monitória não integrou o juízo arbitral,
muito menos
teve ciência ou participação em qualquer transação societária entre os advogados.

Portanto,
é absolutamente
irrelevante para o deslinde da causa qualquer definição patrimonial interna entre os antigos sócios.

Por fim, o apelante
suscitou a existência de
decisão administrativa no processo ético-disciplinar perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, que teria reconhecido nulidades por violação ao contraditório e ampla defesa.

Tal
alegação não tem repercussão jurídica n
este
processo judicial, pois a jurisdição civil é independente da esfera administrativa e disciplinar.
Vale dizer, a
absolvição ou nulidade de processo no âmbito ético não implica exclusão da responsabilidade contratual ou indenizatória.

Como leciona
Fredie
Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 2024):

“O conteúdo de uma decisão administrativa não vincula, por si só, a jurisdição civil, salvo se houver previsão legal expressa em sentido contrário, o que não ocorre no caso das decisões dos tribunais de ética da OAB
.”

Feitos
todos
esses esclarecimentos,
não há retoques a serem feitos na sentença, motivo pelo qual
nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
12%
d
o valor da condenação com a ressalva da gratuidade concedida na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025